Tribunal: TJSP
Processo: 1005809-78.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – Sentença de improcedência pelo reconhecimento de prescrição – Irresignação da autora – As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem prescrição ânua conforme disposto no art. 206, §1o, II, "b" do Código Civil e Súmula 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá a partir da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – Sentença de improcedência pelo reconhecimento de prescrição – Irresignação da autora – As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem prescrição ânua conforme disposto no art. 206, §1o, II, "b" do Código Civil e Súmula 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá a partir da ciência inequívoca do quadro de incapacidade - Autora que teve ciência inequívoca de sua incapacidade laborativa quando da emissão do laudo pericial, na ação previdenciária, em novembro de 2019 - Ação ajuizada em setembro de 2020 - Prescrição afastada - Impossibilidade, entretanto, de utilização como prova emprestada o laudo pericial produzido na ação previdenciária - Entendimento do C. STJ de que a cobertura por invalidez funcional não possui qualquer vinculação com a invalidez profissional, com a incapacidade de o segurado não mais poder exercer a sua atividade laboral - Imprescindibilidade de apuração em perícia médica, a ser realizada nestes autos, se a condição incapacitante da autora se ajusta à cobertura contratual de incapacidade funcional permanente e total por doença - Nulidade da r. sentença de ofício – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova pericial médica indireta - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.